Tribunal: TJSP
Processo: 1008303-15.2019.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1008303-15.2019.8.26.0068/50001, da Comarca de Barueri, em que é embargante
JAGUARI URBANISMO E DESENVOLVIMENTO SPE LTDA, é embargado
ALAN FERREIRA DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008303-15.2019.8.26.0068/50001 -Voto no 11795
2
Voto no 11.795
Embargos de Declaração no 1008303-15.2019.8.26.0068/50001 (ref. AP 10.359)
Embargante: JAGUARI URBANISMO E DESENVOLVIMENTO SPE LTDA
Embargado: ALAN FERREIRA DE LIMA
Comarca: Barueri (1a Vara Cível)
Juiz: Bruno Paes Straforini
Embargos de Declaração. Ausência das hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil. Recurso de caráter
infringente.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E REJEITADOS.
I - Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Jaguari Urbanismo e
Desenvolvimento Spe Ltda em face do acórdão proferido nos autos da apelação no
1008303-15.2019.8.26.0068 que, por votação unânime, deu parcial provimento ao
recurso da Embargante.
O acórdão foi disponibilizado no DJe de 04.12.2020.
Recurso tempestivo.
A parte embargante alega omissão no acórdão guerreado, a fim de obter
efeitos modificativos, em relação a aplicação dos arts. 26 e 27 da Lei de Alienação
Fiduciária.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Os embargos de declaração previstos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a
qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e, ainda, para corrigir
erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008303-15.2019.8.26.0068/50001 -Voto no 11795
3
No entanto, não se observa no presente caso nenhuma das hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração.
A omissão se verifica “quando o julgado não aprecia ponto, ou questão
que deveria ter sido dirimida”, conforme estudos de Gilson Delgado Miranda in
“Código de Processo Civil interpretado”, Antônio Carlos Marcato, coordenador,
Editora Atlas, pág. 1650.
A contradição a ser aventada em sede de embargos de declaração deve
ser interna, ou seja, existente no bojo da decisão, o que não se coaduna com a
alegações de contradição trazidas neste recurso que, na prática, discutem as razões do
acórdão, confrontando-as com argumentações já enfrentadas e documentos já
analisados.
A obscuridade ocorre “quando o juiz ou tribunal não é preciso, não é
claro, não fundamenta adequadamente” a decisão proferida, conforme leciona,
Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha1.
Na verdade, não há omissão no presente caso, conforme alegado pela
parte Embargante, mas, sim, desejo de modificação do julgado.
É cediço não ser possível a reforma de uma decisão pelo simples fato de
a parte embargante não ter com aquela concordado. Há recursos próprios para
combater decisões contrárias aos interesses das partes.
Nesse diapasão, oportuno transcrever trecho do voto da lavra do e.
Ministro do STF, Celso de Mello, quando do julgamento do Al 177.313-AgR-
ED/MG:
"A via recursal dos embargos de declaração - especialmente quando
inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização -
não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se
efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer
dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição".
1 Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos
tribunais. 13 ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 256.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008303-15.2019.8.26.0068/50001 -Voto no 11795
4
No caso em tela, em que pese a irresignação da parte Embargante, não se
extrai do v. acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, uma
vez que a decisão está clara e fundamentada, tendo sido analisadas todas as questões
postas nos autos.
Já foram esclarecidas, no acórdão embargado, as razões pelas quais a
decisão de primeiro grau deveria ser anulada.
Sobre as questões levantadas nos presentes embargos, os elementos
fáticos e jurídicos foram devidamente enfrentados. Vale lembrar que restou
consignado no acordão que:
A Ré requer a anulação ou reforma da sentença. Preliminarmente, alega
irregularidade no polo ativo, porque haveria litisconsórcio ativo
necessário (art. 114 do CPC) porque são compromissários compradores
do imóvel não apenas o autor Alan, mas também Amaro Ferreira de Lima
e Valdeci Candido Ferreira de Lima.
[...]
Do pedido de suspensão:
De fato, na apelação no 1054113-75.2018.8.26.0576, o recurso especial
foi admitido pelo e. des. Presidente da Seção de Direito Privado deste
Tribunal, em 23/04/2020, como representativo de controvérsia,
determinando a “suspensão do trâmite dos processos que versem sobre a
questão de direito objeto deste recurso especial”, qual seja, sobre a
adoção do CDC em hipótese de rescisão de contrato de promessa de
compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária.
Nos referidos autos, sobreveio ofício do Superior Tribunal de Justiça
encaminhando a decisão da e. Min. Nancy Andrighi, relatora daquele
recurso especial, informando que foi rejeitada a indicação do recurso
especial como representativo de controvérsia.
Posteriormente, foi enviado comunicado da Presidência da Seção de
Direito Privado cancelando a ordem de suspensão anteriormente
determinada.
Assim sendo, resta afastado o pedido de suspensão da ação.
Da apelação:
[...]
O Autor ingressou com a presente demanda visando a rescisão do
contrato de compromisso de compra e venda e a devolução das quantias
pagas.
No contrato de compromisso de compra e venda de lote de terreno (fls.
30/57), firmado em 22/11/2015, e no posterior instrumento particular de
venda e compra de bem imóvel com alienação fiduciária de bem imóvel
em garantia (fls. 58/80), firmado em 12/01/2019, figuram como
adquirentes/devedores o autor Alan Ferreira de Lima e o casal Amaro
Ferreira de Lima e seu cônjuge Valdeci Candido Ferreira de Lima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008303-15.2019.8.26.0068/50001 -Voto no 11795
5
(regime de comunhão parcial de bens).
Os arts. 114 e 115 do CPC dispõem que:
[...]
A ação foi proposta apenas por um dos adquirentes, mas impacta
patrimonialmente os outros dois adquirentes.
Trata-se de matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício
em qualquer grau de jurisdição.
A jurisprudência desta Corte Paulista segue no sentido de que nos casos
em que há mais de um adquirente, a ação de rescisão contratual do
compromisso de compra e venda deve ser ajuizada por todos, alcançando
a decisão a todas as partes do negócio jurídico, para que seja eficaz.
Vejamos:
[...]
Afastado o pedido de suspensão e acolhida a preliminar arguida, restou
prejudicada a apreciação do mérito, eis que a sentença foi anulada.
Estamos diante, portanto, de mero inconformismo da parte que pretende
o reexame da questão já decidida e, consequente, nova decisão, o que não é possível
em sede de embargos de declaração. Se a parte entende violados os dispositivos
apontados, deve manejar os recursos próprios aptos a modificarem o julgado.
Registre-se, por fim, que embargos de declaração aviados com o intuito
de prequestionar matérias para fins de interposição de recurso às instâncias
Superiores, igualmente não autoriza, por si só, o seu acolhimento, ainda que possa
levar ao seu conhecimento. Senão, vejamos:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1.- A jurisprudência desta Corte Superior não
admite o prequestionamento (ficto) pela simples interposição de
embargos de declaração, fazendo-se necessário o efetivo debate da
questão controvertida nas instâncias ordinárias. 2.- A intenção de
prequestionar matéria constitucional, para a interposição de eventual
Recurso Extraordinário, não se coaduna com a estreita via dos
Embargos de Declaração. 3.- Embargos de Declaração rejeitados. (STJ -
EDcl no AgRg no REsp: 1403904 RJ 2013/0309330-5, Relator: Ministro
SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 13/05/2014, T3 - TERCEIRA
TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2014).
Além disso, a matéria em questão encontra-se devidamente
prequestionada, haja vista a desnecessidade de menção expressa dos dispositivos
legais para tanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008303-15.2019.8.26.0068/50001 -Voto no 11795
6
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
Processual civil. Omissão inexistente. Rediscussão da matéria.
Impossibilidade. Prequestionamento implícito. (...). 1. Os embargos
declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se
apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar
possível erro material existente na decisão, o que não ocorreu no presente
caso. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o prequestionamento não
exige a expressa menção dos dispositivos violados; basta que a matéria
por eles versada tenha sido discutida pelo Tribunal de origem. Embargos
de declaração rejeitados. [...] (STJ 2a Turma. EDcl no REsp 1131762/DF,
Rel. Min. Humberto Martins, 04/09/2012).
No mesmo diapasão, o Código de Processo Civil prevê expressamente a
tese do prequestionamento ficto, conforme estabelece seu art. 1.025.
Em resumo, no caso em tela, incontroverso que a parte Embargante
pretende, na verdade, em sede de embargos de declaração, modificar o teor da
decisão proferida, devendo fazê-lo por meio do recurso adequado.
III - Conclusão
Isto posto, pelo meu voto, CONHEÇO E REJEITO os embargos de
declaração.
L. G. Costa Wagner
Relator